Tribunal: TJES
Processo: 5010142-77.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010142-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILIA FATIMA SIMOES HORA

APELADO: BEATRIZ SARDEMBERG PINHEIRO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010142-77.2022.8.08.0011

APELANTE:

LUCÍLIA FÁTIMA SIMÕES HORA

APELAD
A
:

BEATRIZ SARDEMBERG PINHEIRO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO DE BENFEITORIAS. CUMPRIMENTO NOS TERMOS PACTUADOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por reconhecer o cumprimento de obrigação de fazer consistente na identificação (levantamento) de benfeitorias, bem como na apresentação de documentos (IPTU’s e matrículas de imóveis), prevista em ata de reunião societária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a obrigação de “levantar as benfeitorias” exigia comprovação documental; e (ii) houve efetivo cumprimento da obrigação pela executada nos termos do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo extrajudicial (ata de reunião) exige apenas o “levantamento” das benfeitorias, expressão que implica identificação e descrição, não impondo comprovação documental detalhada.
4. A executada apresentou listagem das benfeitorias realizadas, atendendo ao conteúdo obrigacional pactuado.
5. A execução deve se limitar aos exatos termos do título, sendo vedada interpretação ampliativa para exigir obrigação diversa da convencionada.
6. O cumprimento da obrigação no curso da demanda afasta a necessidade de continuidade da execução, impondo sua extinção.
7. Eventuais controvérsias sobre origem de recursos ou apuração societária devem ser discutidas em ação própria, não no âmbito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O cumprimento de obrigação de fazer prevista em título executivo extrajudicial deve ser aferido estritamente conforme os termos pactuados.
2. A simples obrigação de ‘levantar benfeitorias’ se satisfaz com a descrição das obras realizadas, ausente exigência expressa de comprovação documental.
3. Inexistindo inadimplemento, impõe-se a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010142-77.2022.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por Lucília Fátima Simões Hora contra a sentença (id. 10141984) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de execução de título extrajudicial de obrigação de fazer/entregar coisa nº 5010142-77.2022.8.08.0011 ajuizada em face de Beatriz Sardemberg Pinheiro, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC e condenou a executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), com redução pela metade nos termos do art. 827, § 1º, do CPC.

Sustenta a apelante, em síntese, que: (1) o título executivo é para que a executada comprove de forma fidedigna as benfeitorias que alegou ter feito, supostamente, por ela ou por sua genitora; (2) o título em questão não é entregar comprovantes de valores, mas sim da executada apresentar quais são as obras que diz ter realizado no imóvel, uma vez que a mesma alega que fora ela quem fez as obras e acessões de uma sociedade composta há mais de 40 anos; (3) há a obrigatoriedade de produção de provas suficientes para a fundamentação da decisão, o que não ocorreu nestes autos; (4) manter a referida decisão nos termos em que se encontra, embora não tenha sido objeto de discussão, poderá levar ao induzimento de que os imóveis não foram construídos com os recursos advindos da sociedade.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a satisfação da obrigação.

Em contrarrazões (id. 10141992), a recorrida requer o desprovimento do recurso ao argumento de que cumpriu o que lhe foi exigido.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

A SRA. ADVOGADA MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:-

Excelência, subo a esta tribuna para tratar de um erro de premissa fática que levou à extinção prematura de uma execução. O que se discute aqui não é apenas uma lista de obras, mas o dever de transparência de uma sociedade composta há mais de 40 anos.

A síntese do processo é o seguinte.

Trata-se de uma sociedade do ramo de educação que perdura por mais de 40 anos, onde as sócias convencionaram que a apelada ficaria a cargo da administração financeira e a apelante, no caso, a minha cliente, ela ficaria com as atribuições pedagógicas dessa sociedade educacional.

Ao longo desses 40 anos, a escola começou com o ensino fundamental, básico, e ao longo dos anos elas foram evoluindo. Hoje, inclusive, ela tem o ensino médio, além do ensino fundamental, que era o escopo inicial da atividade.

Com o objetivo de regularizar os bens dessa sociedade, diante do acréscimo sucessivo do prédio, da escola, as partes firmaram um acordo e uma ata de reunião. Houve algumas tratativas administrativas para tentar chegar-se a um consenso.

Nesta ata de reunião, ficou determinado que, para identificar, o que é o patrimônio das sócias e o que seria o patrimônio da empresa, no caso, a escola.

A apelada, então, como ela é responsável pela parte administrativa e financeira, ela se comprometeu em entregar o levantamento fidedigno de todas essas obras que vieram sendo realizadas ao longo desse tempo.

O juízo de primeiro grau extinguiu a execução por considerar a obrigação satisfeita. Contudo, a apelada entregou um relatório unilateral e desprovido de qualquer prova, listando apenas pinturas e reformas de manutenção.

Eu cito o documento, Excelência, no ID 23490545. Este documento é o documento que, após serem notificados dessa execução, desse descumprimento, já que ela cumpriu entregar toda a documentação fidedigna, eles fizeram apenas uma satisfação da obrigação. E eles elencaram, inclusive, na página do documento, que é o seguinte:

“Em que pese as partes possuírem plenas ciências das benfeitorias realizadas no local das empresas, nas condições de locatária, a executada fez o levantamento das obras conforme passa a expor: Obra de cobertura de prédio principal, que é estrutura de ferro, telhados e alumínio, construção de passarela para os alunos, reforma da parte da secretaria, com troca de pisos, rodapés, blindex, banheiros, copas, pintura, instalações de mesa e a pintura anual das instalações.

Este foi o levantamento considerado fidedigno pela apelada para satisfazer aquilo que foi consignado naquela reunião.

O ponto de inflexão da nossa apelação, excelência, é a obra de 2017.

A sentença recorrida fundamentou que exigir documentos de 40 anos seria inviável, mas excelência, observe a contradição: A própria apelada confessa nos autos que edificou o novo prédio em 2017. Ou seja, considerando o ano da ação, tinha no máximo de 6 a 7 anos.

Como pode ser viável apresentar notas fiscais, projetos ou alvarazes de uma constelação realizada se há menos de uma década? Como pode ser considerada inviável? A tese da impossibilidade temporal cai por terra diante da própria confissão da executada.

Um levantamento fidedigno do direito empresarial, sob a ética da boa-fé, objetiva, com base no artigo 422 do Código Civil, ela exige lastro. Não se faz o levantamento patrimonial apenas com a memória conveniente do devedor é o que aconteceu, eles apenas listaram alguns elementos.

Excelência, quem alega a benfeitoria tem o ônus de prová-la. A apelada quer o bônus de ser reconhecido como dono das obras, mas foge do ônus de provar os custos e a origem desses recursos. Sendo que as benfeitorias foram feitas com os recursos da escola, e há de se acrescentar que o que comece inicialmente há 40 anos com uma pequena sala, como hoje seria uma creche, uma escolinha, hoje ela se transformou em escola de ensino fundamental e ensino médio.

“Aceitar o que foi entregue, que é essa lista, é tornar o título executivo inócuo. A apelante continua sem saber o que pertence à sociedade, frustrando a finalidade da autocomposição.”

Então, excelência, esse é o âmago. Ela se compromete a apresentar uma documentação e ela simplesmente lista, de forma conveniente, aquilo que entendeu ser considerado o papel de apresentação da documentação.

Por tudo isso, a apelante requer o provimento do recurso para anular a sentença de extinção e determinando o prosseguimento da execução até que sejam apresentados documentos tecnicamente relevantes e que comprovam ou, na pior das hipóteses, que essa situação seja convertida em perdas e danos nos termos do artigo 816.

O que nós estamos aqui, excelência, exatamente? Trata-se de uma sociedade, eu só vou refrisar aqui, onde hoje são duas senhoras, elas todas têm uma idade já mais avançada, e sequer se dirimiram o que seria dessa sociedade.

A execução foi exatamente para que ela pudesse cumprir com este intento que foi resolvido nessa reunião.

Agora, por outro lado, o argumento do magistrado de dizer que aquela listagem seria suficiente e que trazer documentos de 40 anos, sendo que se está discutindo, inclusive, é obras bem recentes, se fosse hoje em 2026, nós estaríamos aí com nove anos. Mas, no momento da propositura da ação, isso estava em torno de seis a sete. Então, esse elemento temporal, ele não pode ser óbice, não pode ser justificativo, para que não se apresente documentação, inclusive, relevante, já que essa benfeitoria foi feita em prol dessa sociedade. Embora ela diga que esse prédio é todo dela, essa sócia, sem dizer sequer a origem desses recursos de todas essas obras.

É assim que eu me manifesto e peço vênia que seja analisado para que esse processo continue em primeira instância e assim nós possamos produzir as provas pertinentes a essas questões todas.

*

A SRA. ADVOGADA BRUNA SGULMERO DE MORAIS:-

Boa tarde a todos, meu nome é Bruna, eu sou advogada da apelada, da Beatriz.

De forma bem objetiva, o ponto central desse recurso é que a apelante está tentando exigir algo que não está previsto no título executivo. O título executivo é claro, da linha B.

A sócia Beatriz, no prazo de 60 dias, fará o levantamento das benfeitorias que foram construídas por ela e as benfeitorias que foram construídas pelas empresas.

A sócia Beatriz entregará cópias de IPTU e das matrículas do imóvel no prazo de 10 dias. E isso foi cumprido.

A apelada apresentou todos os documentos e uma relação das benfeitorias realizadas.

No entanto, o que a apelante pretende agora é algo diferente. Ela quer um levantamento fidedigno, comprovado, com documentos, valores, detalhamentos. Isso não está previsto no título. A minha cliente não assumiu essa obrigação naquela reunião. A sentença recorrida reconheceu exaustivamente esse ponto. Não se pode exigir comprovação documental exaustiva, notas fiscais, laudos ou valores, quando o próprio título não estabeleceu tal obrigação, sobretudo em relação a benfeitorias realizadas ao longo de décadas.

Por isso, não há descumprimento da obrigação. Se existe alguma divergência quanto ao conteúdo do levantamento realizado, isso não se resolve na presente execução, e sim em ação própria. E mais, estamos aqui hoje ao argumento de um suposto descumprimento de uma obrigação. Suposto descumprimento da obrigação de fazer um levantamento de benfeitorias.

No entanto, vê-se que o pedido de apelação é de conversão em perdas e danos. Nem mesmo a apelante pretende que a obrigação que ela mesma alega seja satisfeita.

Assim, requer-se o desprovimento integral do recurso.

Muito obrigada a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2025

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator Luiz Guilherme Risso.

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente. Cuida-se de apelação cível interposta por Lucília Fátima Simões Hora em face da sentença que julgou extinta a execução de obrigação de fazer, com base no art. 924, II, do CPC, por entender que a executada, Beatriz Sardemberg Pinheiro, satisfez a obrigação no curso da demanda.

Sustenta a apelante que a sentença incorreu em erro de julgamento, pois: (1) o reconhecimento da satisfação da obrigação conflita com o fato de que o título executivo exigiria a comprovação fidedigna das benfeitorias alegadamente realizadas pela executada ou por sua genitora; (2) a obrigação não consistiria na apresentação de comprovantes de valores, mas na indicação precisa das obras realizadas; (3) teria havido deficiência na produção probatória; e (4) a manutenção da sentença poderia induzir à conclusão de que os imóveis não foram construídos com recursos da sociedade.

Submetido o feito a julgamento na sessão do dia 07/04/2026, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, solicitei vista dos autos para melhor exame das teses suscitadas. Concluída a análise, apresentou meu voto para continuidade do julgamento.

As partes são sócias da INECI – Instituto Educacional Cachoeiro de Itapemirim, inscrito no CNPJ sob o nº10.293.853./0001-12 e do CELP – Centro de Ensino Lauro Pinheiro Ltda., inscrito no CNPJ nº 30.742.092/0001-46, as quais vinham realizando uma série de reuniões para resolver questões administrativas relativas à sociedade empresarial.

Em reunião realizada em 12 de abril de 2022 (id. 10141307), deliberaram, entre outros pontos, que:

( ...)

b) “a sócia Beatriz, no prazo de 60 (sessenta) dias, irá fazer o levantamento das benfeitorias que foram construídas por ela (e ou sua genitora) e as benfeitorias que foram construídas pelas empresas. A sócia Beatriz entregará cópias dos IPTU’s edas matrículas dos imóveis sobre os quais se assentam as escolas, no prazo de 10 dias.”

Tal deliberação foi formalizada em ata, que constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo justamente sobre o cumprimento dessa obrigação que recai a controvérsia.

Cumpre destacar, de início, que o título executivo extrajudicial
não exigiu a apresentação de notas fiscais, recibos, auditorias contábeis ou laudos periciais.

O verbo núcleo da obrigação é "levantar", que no vernáculo jurídico-empresarial significa identificar, listar ou descrever.

A exigência, nesta fase, de “comprovação fidedigna” por meio de documentos fiscais, sobretudo em relação a uma sociedade com mais de 40 (quarenta) anos de existência, extrapola os limites objetivos do título e viola o princípio da adstrição.

Regularmente citada, a executada apresentou manifestação (id. 10141320), na qual
descreveu as benfeitorias realizadas
, incluindo: 11. Inicialmente, cabe sobrelevar que as escolas em que as partes são sócias encontram-se instaladas, através de contrato de aluguel, em imóveis particulares e de propriedade da Executada BEATRIZ SARDEMBERG PINHEIRO (matrícula 2981 e 2289), herdado de seus pais.

Ao realizar tal descrição, a apelada exauriu a obrigação de fazer a que se vinculou, nos termos da alínea “b” da Ata de Reunião id. 10141307.

(...)

a) Do levantamento das benfeitorias

11. Inicialmente, cabe sobrelevar que as escolas em que as partes são sócias encontram-se instaladas, através de contrato de aluguel, em imóveis particulares e de propriedade da Executada BEATRIZ SARDEMBERG PINHEIRO (matrícula 2981 e 2289), herdado de seus pais.

12. Quando se iniciou a sociedade e as atividades, em 1983, há quase 40 (quarenta) anos, as construções presentes no local já existiam (exceto o novo prédio construído pela Executada nos fundos de seu terreno, por conta própria, em 2017), sendo certo que, no decorrer desse tempo, mostrou-se inevitável a realização de algumas benfeitorias para melhoramento e aumento de conforto do bem.

13. As benfeitorias realizadas pelas sociedades são e sempre foram de pleno conhecimento da Exequente, até porque ela também tem poderes de gerência e administração da sociedade, partilhando todas as decisões.

14. Em que pese as partes possuírem plena ciência das benfeitorias realizadas no local pelas Empresas, na condição de locatárias, a Executada fez um levantamento das obras, conforme passa a expor:

Obra de cobertura do prédio principal/antigo (estrutura de ferro e cobertura de telha de alumínio); Construção de uma Passarela para os alunos, feita de policarbonato; Reforma na parte das secretarias do CELP e Unopar (troca de piso e rodapéinstalação de portas de blindex, reforma de 2 banheiros e da copa, reforma das salas, instalação de mesas e armários das secretarias). Pintura anual das

instalações. 15. Por fim, a Executada ressalta que a obrigação assumida foi a de “FAZER O LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS”, conforme se extrai da cláusula abaixo colacionada e não o do “FAZER LEVANTAMENTO FIDEDIGNO E DEVIDAMENTE COMPROVADO DAS BENFEITORIAS”, como requerido pela Exequente no presente feito. Além disso, não restou convencionada a forma de confecção do referido levantamento ou a obrigação de entrega à Exequente, até porque ela também tem acesso às informações.

16. Além do mais, reforça-se que os imóveis são de propriedade particular da EXECUTADA, estando temporariamente locado para as empresas.

b) Da cópia dos IPTU’s

17. Em relação as cópias do IPTU’s onde localizadas as escolas, a Executada informa que todas as cópias foram fornecidas à Exequente, conforme colacionado na exordial (id Num. 17133913), não havendo outros documentos a fornecer. 18. Na oportunidade, ressalta que tal imposto é pago pelas escolas, conforme definido no contrato de locação, de modo que a Executada tem pleno acesso a tais documentos.

b) Da cópia das matrículas dos imóveis

19. As matrículas dos imóveis onde localizadas as escolas são de pública consulta junto ao CRI desta cidade, se mostrando deveras desnecessário o ajuizamento da presente demanda para sua obtenção.

20. Inobstante, visando por fim a presente, a Executada apresenta as cópias solicitadas, conforme segue em anexo (ANEXO II).”

Ao realizar tal descrição, a apelada exauriu a obrigação de fazer a que se vinculou, nos termos da alínea “b” da Ata de Reunião id. 10141307.

A insurgência da apelante quanto à ausência de documentação comprobatória mais robusta
não procede
, pois, em sede de execução, o magistrado deve se ater estritamente ao conteúdo do título.

Se as partes pretendessem uma prestação de contas ou exibição detalhada de documentos, deveriam ter assim convencionado ou se valido das vias processuais adequadas, o que não ocorreu.

Reforça essa conclusão o fato de a apelante ser sócia-administradora, com poderes de gerência e administração, circunstância que lhe assegura acesso às informações societárias.

No âmbito do Direito Empresarial, prevalecem os princípios da colaboração e da transparência entre os sócios, de modo que não se mostra razoável alegar desconhecimento sobre informações que são, por natureza, comuns a ambos.

De igual modo, a alegação de que a sentença poderia induzir à conclusão acerca da origem dos recursos empregados nas benfeitorias não se insere no objeto da presente execução.

A execução visa exclusivamente à satisfação do título, não sendo meio adequado para dirimir controvérsias relativas à propriedade de bens ou à apuração de haveres societários, matérias que demandam ação de conhecimento própria, com ampla dilação probatória.

Assim, evidenciado o cumprimento da obrigação no curso da demanda, correta a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - EFETIVO CUMPRIMENTO - DEMONSTRAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Em consonância com o sistema processual civil pátrio, a comprovada satisfação da obrigação objeto do procedimento de cumprimento de sentença enseja a extinção do feito, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC. (...).”

(TJ-MG - AC: 10000220030100001 MG, Rel. Leite Praça, Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 19ª Câm. Cív)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de condenação da exequente na origem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010142-77.2022.8.08.0011

APELANTE:

LUCÍLIA FÁTIMA SIMÕES HORA

APELAD
A
:

BEATRIZ SARDEMBERG PINHEIRO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Lucília Fátima Simões Hora em face da sentença que julgou extinta a execução de obrigação de fazer, com base no art. 924, II, do CPC, por entender que a executada, Beatriz Sardemberg Pinheiro, satisfez a obrigação no curso da demanda.

Sustenta a apelante que a sentença incorreu em erro de julgamento, pois: (1) o reconhecimento da satisfação da obrigação conflita com o fato de que o título executivo exigiria a comprovação fidedigna das benfeitorias alegadamente realizadas pela executada ou por sua genitora; (2) a obrigação não consistiria na apresentação de comprovantes de valores, mas na indicação precisa das obras realizadas; (3) teria havido deficiência na produção probatória; e (4) a manutenção da sentença poderia induzir à conclusão de que os imóveis não foram construídos com recursos da sociedade.

Submetido o feito a julgamento na sessão do dia 07/04/2026, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, solicitei vista dos autos para melhor exame das teses suscitadas. Concluída a análise, apresentou meu voto para continuidade do julgamento.

As partes são sócias da INECI – Instituto Educacional Cachoeiro de Itapemirim, inscrito no CNPJ sob o nº10.293.853./0001-12 e do CELP – Centro de Ensino Lauro Pinheiro Ltda., inscrito no CNPJ nº 30.742.092/0001-46, as quais vinham realizando uma série de reuniões para resolver questões administrativas relativas à sociedade empresarial.

Em reunião realizada em 12 de abril de 2022 (id. 10141307), deliberaram, entre outros pontos, que:

(...)

b) “
a sócia Beatriz, no prazo de 60 (sessenta) dias,
irá fazer
o levantamento

das benfeitorias que foram construídas por ela (
e
ou sua genitora) e as benfeitorias que foram construídas pelas empresas. A sócia Beatriz entregará cópias dos IPTU’s e das matrículas dos imóveis
sobre os quais se assentam as escolas
, no prazo de 10 dias.
”

Tal deliberação foi formalizada em ata, que constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo justamente sobre o cumprimento dessa obrigação que recai a controvérsia.

Cumpre destacar, de início, que o título executivo extrajudicial
não exigiu a apresentação de notas fiscais, recibos, auditorias contábeis ou laudos periciais
.

O verbo núcleo da obrigação é "levantar", que no vernáculo jurídico-empresarial significa identificar, listar ou descrever.

A exigência, nesta fase, de “comprovação fidedigna” por meio de documentos fiscais, sobretudo em relação a uma sociedade com mais de 40 (quarenta) anos de existência, extrapola os limites objetivos do título e viola o princípio da adstrição.

Regularmente citada, a executada apresentou manifestação (id. 10141320), na qual
descreveu as benfeitorias realizadas
, incluindo:

(...)

a) Do levantamento das benfeitorias

11. Inicialmente, cabe sobrelevar que as escolas em que as partes são sócias encontram-se instaladas, através de contrato de aluguel, em imóveis particulares e de propriedade da Executada BEATRIZ SARDEMBERG PINHEIRO (matrícula 2981 e 2289), herdado de seus pais.

12. Quando se iniciou a sociedade e as atividades, em 1983, há quase 40 (quarenta) anos, as construções presentes no local já existiam (exceto o novo prédio construído pela Executada nos fundos de seu terreno, por conta própria, em 2017), sendo certo que, no decorrer desse tempo, mostrou-se inevitável a realização de algumas benfeitorias para melhoramento e aumento de conforto do bem.

13. As benfeitorias realizadas pelas sociedades são e sempre foram de pleno conhecimento da Exequente, até porque ela também tem poderes de gerência e administração da sociedade, partilhando todas as decisões.

14. Em que pese as partes possuírem plena ciência das benfeitorias realizadas no local pelas Empresas, na condição de locatárias, a Executada fez um levantamento das obras, conforme passa a expor:

Obra de cobertura do prédio principal/antigo (estrutura de ferro e cobertura de telhas de alumínio); Construção de uma Passarela para os alunos, feita de policarbonato; Reforma na parte das secretarias do CELP e Unopar (troca de piso e rodapé, instalação de portas de blindex, reforma de 2 banheiros e da copa, reforma das salas, instalação de mesas e armários das secretarias). Pintura anual das instalações.

15. Por fim, a Executada ressalta que a obrigação assumida foi a de “FAZER O LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS”, conforme se extrai da cláusula abaixo colacionada e não o do “FAZER O LEVANTAMENTO FIDEDIGNO E DEVIDAMENTE COMPROVADO DAS BENFEITORIAS”, como requerido pela Exequente no presente feito. Além disso, não restou convencionada a forma de confecção do referido levantamento ou a obrigação de entrega à Exequente, até porque ela também tem acesso às informações.

16. Além do mais, reforça-se que os imóveis são de propriedade particular da EXECUTADA, estando temporariamente locado para as empresas.

b) Da cópia dos IPTU’s

17. Em relação as cópias do IPTU’s onde localizadas as escolas, a Executada informa que todas as cópias foram fornecidas à Exequente, conforme colacionado na exordial (id Num. 17133913), não havendo outros documentos a fornecer. 18. Na oportunidade, ressalta que tal imposto é pago pelas escolas, conforme definido no contrato de locação, de modo que a Executada tem pleno acesso a tais documentos.

b) Da cópia das matrículas dos imóveis

19. As matrículas dos imóveis onde localizadas as escolas são de pública consulta junto ao CRI desta cidade, se mostrando deveras desnecessário o ajuizamento da presente demanda para sua obtenção.

20. Inobstante, visando por fim a presente, a Executada apresenta as cópias solicitadas, conforme segue em anexo (ANEXO II).”

Ao realizar tal descrição,

a apelada exauriu a
obrigação
de fazer
a que se vinculou, nos termos da alínea “b” da
Ata de Reunião
id. 10141307
.

A insurgência da apelante quanto à ausência de documentação comprobatória mais robusta
não procede
, pois, em sede de execução, o magistrado deve se ater estritamente ao conteúdo do título.

Se as partes pretendessem uma prestação de contas ou exibição detalhada de documentos, deveriam ter assim convencionado ou se valido das vias processuais adequadas, o que não ocorreu.

Reforça essa conclusão o fato de a apelante ser sócia-administradora, com poderes de gerência e administração, circunstância que lhe assegura acesso às informações societárias.

No âmbito do Direito Empresarial, prevalecem os princípios da colaboração e da transparência entre os sócios, de modo que não se mostra razoável alegar desconhecimento sobre informações que são, por natureza, comuns a ambos.

De igual modo, a alegação de que a sentença poderia induzir à conclusão acerca da origem dos recursos empregados nas benfeitorias não se insere no objeto da presente execução.

A execução visa exclusivamente à satisfação do título, não sendo meio adequado para dirimir controvérsias relativas à propriedade de bens ou à apuração de haveres societários, matérias que demandam ação de conhecimento própria, com ampla dilação probatória.

Assim, evidenciado o cumprimento da obrigação no curso da demanda, correta a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - EFETIVO CUMPRIMENTO - DEMONSTRAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Em consonância com o sistema processual civil pátrio, a comprovada satisfação da obrigação objeto do procedimento de cumprimento de sentença enseja a extinção do feito, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC. (...).”

(TJ-MG - AC: 10000220030100001 MG, Rel. Leite Praça, Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 19ª Câm. Cív)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de condenação da exequente na origem.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)